Tribunal: CARF
Processo: 17734.721610/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721610/2018-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
P R FLORES CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão 03-85.459, de 18 de junho de 2019,
da 7a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente, a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de
fls. 13/14, expedido em 31 de agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o de janeiro de 2019, o
do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir o débito previdenciário
(Número Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), o qual se encontra listado no anexo único do ato de exclusão e cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011. Com relação a
tais débitos, assim constou no ADE:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721610/2018-04
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Contra a exclusão a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando ter procedimento ao pagamento dos débitos mesmo antes da notificação do ADE e
juntou os comprovantes. Os débitos em questão, de acordo com a Recorrente, são:
 Guia GPS 11/2013 (pagamento realizado em 24/11/2016)
 Guia GPS 12/2013 (pagamento realizado em 30/11/2016)
 Guia GPS 09/2015 (pagamento realizado em 27/12/2016)
 Guia GPS 10/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
 Guia GPS 12/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
O processo foi então encaminhado para julgamento pela DRJ/BSB que entendeu
os débitos não foram regularizados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30
(trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o
seguinte:
“(...)
Em 10 de setembro de 2018. a recorrente recebeu ADE N° 3289806 sobre a exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Após consulta junto a RECEITA FEDERAL, chegou-se a conclusão que a ADE em
questão era em decorrência da inscrição DEBCAD 131874357 originária das
competências previdenciárias 11/2013, 12/2013, 09/2015. 10/2015 e 12/2015 conforme
consulta no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - DATAPREV em 21/09/2018.
Entretanto, a requerente já havia efetuado os pagamentos das referidas competências,
nas datas abaixo:
Guia GPS 11/2013 (pagamento realizado em 24/11/2016)
Guia GPS 12/2013 (pagamento realizado em 30/11/2016)
Guia GPS 09/2015 (pagamento realizado em 27/12/2016)
Guia GPS 10/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
Guia GPS 12/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
A recorrente solicitou pedido de Revisão de Débitos em 09 de outubro de 2018.
apresentando as competências previdenciárias 11/2013. 12/2013, 09/2015. 10/2015 e
12/2015 com os devidos comprovantes de pagamento, os quais foram anexados ao
processo supracitado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

A recorrente esclarece ter ocorrido à quitação dos débitos, mesmo antes de ser
notificada através de ADE e COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA,
conforme comprovantes em anexo. ;
A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão,
espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso voluntário para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e a decisão do acórdão”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de exclusão do Simples Nacional por intermédio do
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de fls. 13/14, expedido em 31 de
agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o de janeiro de 2019, o do Simples Nacional. A
exclusão deu-se em virtude da empresa possuir o débito previdenciário (Número Debcad
131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
O acórdão de piso manteve a exclusão nos seguintes termos:
“O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro
de 2019 em virtude da existência de débito que a interessada contesta.
Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso haja a
regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão Prazo esse
que, no caso em exame, a teor do que dispõe os § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, expirou-se em 15/10/2018, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada em 12/09/2018 do ADE DRF/BEL no
3289806 de fls. 13/14.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples
Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de
débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
1 - deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, §
2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

No caso em exame, pelas telas de fls. 32 e 33, retiradas dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que o débito previdenciário
(Número Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional), listado no anexo único do ADE DRF/BEL no 3289806,
encontrava-se ainda em aberto (como devedor) em 28/05/2019 (data da consulta),
portanto após a data limite de 15/10/2018 permitida pela legislação.
Assim, uma vez que não foi regularizado o débito relacionado no ato de exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte”.
Em suma, de acordo com decisão recorrida, o débito previdenciário (Número
Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União, listado no anexo único do ADE
DRF/BEL no 3289806, encontrava-se ainda em aberto em 28/05/2019 (data da consulta - telas de
e-fls. 32 e 33 ), portanto, após a data limite de 15/10/2018 permitida pela legislação.
Concluiu-se, assim, que pela não regularização do débito relacionado no ato de
exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, estar correto o procedimentos adotado pela Administração Pública.
Já a Recorrente alega ter ocorrido à quitação dos débitos, mesmo antes de ser
notificada através de ADE e COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA e que, por
isso, solicitou pedido de Revisão de Débitos em 09 de outubro de 2018, apresentando as
competências previdenciárias 11/2013. 12/2013, 09/2015. 10/2015 e 12/2015 com os devidos
comprovantes de pagamento.
Desta forma, a Recorrente teria apresentado o aludido pedido de revisão de
débito em antes da data limite de 15 de outubro de 2018 permitida para regulização dos
supostos débitos, que de acordo com a Recorrente, já estariam quitados.
Portanto, há dúvidas em relação ao motivo que fundamentou o ADE que excluiu a
Recorrente do Simples Nacional.
Dispositivo
Por todo o exposto entendo serem insuficientes as informações para tomada de
decisão nesta oportunidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, voto por converter o
julgamento em diligência para:
a) que a Unidade de Origem informe quais foram os débitos incluídos no Decab
n° 131874357 (informe o PA e o valor do principal, multa e juros);
b) se tais débitos foram efetivamente quitados antes da data limite de 15 de
outubro de 2018 permitida para regularização dos supostos débitos;
c) informe se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes para
quitação dos débitos Decab n° 131874357.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

d) Informe o resultado do pedido de Revisão de Débitos apersetnado pela
Recorrente em 09 de outubro de 2018.
A Unidade de origem deverá elaborar relatório conclusivo e dar ciência do mesmo
à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se, se assim o desejar.
Decorrido o prazo regulamentar, o processo deverá ser devolvido ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 84
DF CARF MF
Original